Tribunal: STF
Processo: RE 204816
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Precatório judiciário.
Pagamentos devidos pelo INSS, resultantes de ações acidentárias. 2.
São de natureza alimentícia os créditos decorrentes de decisões
judiciárias em ações acidentárias.  3. Os pagamentos desses débitos
do INSS ficam, em princípio, sujeitos à expedição do precatório a que
se refere o art. 100 da Constituição, nos termos do parágrafo único
do art. 4º da Lei nº 8197, de 27.6.1991, cuja vigência não foi
suspensa pelo Plenário do STF, no julgamento da medida cautelar na
ADIN nº 571-5 - DF, 28.11.1991. 4. Orientação de ambas as Turmas do
Supremo Tribunal Federal. 5. O critério de equivalência previsto no
art. 58 do ADCT não pode ser adotado, com desrespeito ao disposto em
seu parágrafo único. 6. Recurso extraordinário conhecido e
parcialmente provido.